Tribunal: STF
Processo: RE 434901
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-03-29
Data de publicação: 2005-03-29

Ementa:
EMENTA: Pensão por morte de servidor público (CF, art. 40, § 5º):
plena correspondência de valores à totalidade dos vencimentos ou
proventos do servidor falecido, conforme entendimento do STF firmado
 a partir do julgamento do MI 211 (Marco Aurélio, RTJ 157/411):
inclusão, com fundamento no artigo 40, §§ 7º e 8º (redação da EC
20/98), de vantagens remuneratórias de caráter geral e extensivas a
todos os servidores em atividade: precedentes